Tribunal: TJMT
Processo: 0003065-54.2018.8.11.0013
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003065-54.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JEAN LUCAS JOSE GOMES SOUSA - CPF: 062.689.121-36 (APELANTE), CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO - CPF: 063.355.031-07 (APELANTE), GILMAR ALVES DA SILVA - CPF: 925.670.531-15 (VÍTIMA), OELMA MARTINS VIEIRA - CPF: 000.572.771-50 (VÍTIMA), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003065-54.2018.8.11.0013

APELANTE: JEAN LUCAS JOSE GOMES SOUSA, CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, V E IV) – DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – MODALIDADE INTERCORRENTE – EXTINTA A PUNIBILIDADE – MÉRITO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA – TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE E SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A PRÁTICA DELITIVA – MAJORANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA – TERCEIRA FASE – CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO – AUSENTE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA E CONCRETA – PERCENTUAL DE AUMENTO REDIMENSIONADO –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Decorrido lapso temporal superior ao previsto em lei entre os marcos interruptivos, bem como ausente causas de interrupção ou suspensão da prescrição, é devida a extinção da punibilidade do agente, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A majorante da restrição à liberdade da vítima incide nas hipóteses de crimes em que o ofendido permaneça sob a custódia do criminoso por tempo juridicamente relevante e exceda o necessário à consumação do delito.

Na terceira fase da dosimetria da pena, os percentuais de aumento estão previstos na legislação penal, sendo possível a cumulação das causas de aumento apenas quando presente motivação concreta, com referências às circunstâncias que justifiquem o concurso e maior incremento da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003065-54.2018.8.11.0013

APELANTE: JEAN LUCAS JOSE GOMES SOUSA, CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jean Lucas Jose Gomes Sousa
e
Carlos Juliano Cunha Azevedo
, contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e os condenou à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 73 (setenta e três) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, incisos I, II, V e IV), por quatro vezes (CP, art. 70, caput), e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de desobediência (CP, art. 330, caput), a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa postula a exclusão da majorante da restrição da liberdade das vítimas, ao argumento de que o delito se deu por tempo estritamente necessário à consumação delitiva. Além disso, aduz que o aumento da pena na terceira fase do crime de roubo majorado é desproporcional. Assim, almeja a revisão da dosimetria da pena (id. 189206236 – pág. 62).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 189206236 – pág. 74).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 196100666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003065-54.2018.8.11.0013

APELANTE: JEAN LUCAS JOSE GOMES SOUSA, CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da prescrição da pretensão punitiva –
ex officio
:

Inicialmente, verifica-se que a condenação pela prática do crime de desobediência (CP, art. 330,
caput
), a qual teve a pena fixada em 15 (quinze) dias de detenção, está fulminada pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.

Isso porque, aplicada pena inferior a 01 (um) ano, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Na espécie, observa-se que, após ser prolatada a sentença condenatória (13/11/2019), transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sem haver a interrupção ou suspensão do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da punibilidade dos apelantes.

Portanto, com forte no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal,
de ofício
,
declaro extinta
a punibilidade dos apelantes
Jean Lucas Jose Gomes Sousa
e
Carlos Juliano Cunha Azevedo
, pela prática do crime de desobediência (CP, art. 330,
caput
).

Do pleito defensivo
:

O recurso pretende, em síntese, a exclusão da majorante da restrição da liberdade das vítimas, bem como a revisão da dosimetria.

A denúncia descreve o seguinte evento delitivo:

[...] Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de março de 2018, por volta de 20h00min, no Sítio Bem Vista, localizado na Gleba Pecuária n, Pontes e Lacerda-MT, Jean Lucas José Gomes de Souza e Carlos Juliano Cunha Azevedo; com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo (apreendidas), com privação de liberdade das vítimas e com a dificuldade de defesa destas; subtraíram para si e para outrem, coisa alheia móvel consistente em: 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo SM G5 32MT, 01 (um) celular, marca Samsung GTl9192, 01 (um) celular Alcatel, 01 (um) pen drive, 01 (um) carregador, 01 (um) fone de ouvido, 01 (uma) Chevrolet SIO LS FD2 (prata, 2012/2013, OBO-8348), 01 (uma) motocicleta Honda (110 L, vermelha, 2016/2016, QBN-1473), R$ 63,00 (sessenta e três reais) em espécie (Boletim de Ocorrência a fls. 04-05/IP) e um capacete, sendo os objetos pertencentes as vítimas: Gilmar Alves da Silva, Jhonata Henrique Vieira Silva, David Vieira Silva, Diego Vieira Silva (criança) e Oelma Martins Vieira. [...]

Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados, Jean Lucas José Gomes de Souza e Carlos Juliano Cunha Azevedo, na companhia de um indivíduo não identificado, uniram-se para cometer um crime de roubo em Pontes e Lacerda-MT.

Nesse sentido, utilizando-se de uma motocicleta, os agentes criminosos dirigiram-se ao Sítio Bem Vista, localizado na Gleba Pecuária II, Pontes e Lacerda-MT. Neste local, residência familiar, encontravam-se as pessoas do Sr. Gilmar Alves da Silva, sua esposa, Sra. Oelma Martins Vieira, e os filhos do casal: os adolescentes Jhonata Hemique Vieira Silva e David Vieira Silva e a criança Diego Vieira Silva.

Sendo assim, Jean Lucas José Gomes de Souza e Carlos Juliano Cunha Azevedo, na companhia do indivíduo desconhecido, ingressaram na referida moradia sem serem notados pelos moradores. Para tanto, os increpados anunciaram o assalto contra Gilmar e seus 03 (três) filhos, ocasião em que fizeram uso de armas de fogo e passaram a intimidá-los, quando ordenaram a entrega de bens e veículos.

Necessário destacar que o crime foi praticado em local ermo (Sítio Bem Vista, localizado na Gleba Pecuária II, Pontes e Lacerda-MT), no período noturno, em ação perpetrada de modo que os assaltantes adentraram na casa de forma rápida, ágil e imperceptível, sem permitir qualquer chance de defesas às vítimas, pois estas inclusive desarmadas, fatos que configuram o recurso que dificultou a defesa dos ofendidos.

Na ocasião, os increpados subtraíram OI (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo GTl9192 da vítima Jhonata Hemique Vieira Silva, assim como OI (um) aparelho celular, marca Alcatel da vítima David Vieira Silva, sendo este uma criança de 10 (dez) anos de idade.

Por conseguinte, determinaram que a Gilmar e seus filhos adentrassem no quarto, local em que encontrava-se a vítima Oelma Martins Vieira. Em seguida, mantiveram os ofendidos sob grave ameaça, exigindo-lhes a chave dos veículos.

Nesse ínterim, os agentes criminosos subtraíram 01 (uma) caminhonete Chevrolet SIO LS FD2, cor prata, ano/modelo 2012/2013, placa OBO-8348 e 01 (uma) motocicleta Honda 110 L, cor vermelha, ano/modelo 2016/2016, placa QBN-1473, pertencentes ao casal.

Ademais, os denunciados também subtraíram das vítimas 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo SM 05 32MT, 01 (um) carregador, 01 (um) fone de ouvido e R$ 63,00 (sessenta e três reais) em espécie. Necessário destacar ainda que foram subtraídos o capacete e 01 (um) pen drive pertencente a Oelma Martins Vieira.

Nota-se que durante o roubo, um dos assaltantes evadiu-se do local, rumo ao país vizinho, Bolívia, local em que comercializaria ou trocaria os automóveis por substâncias entorpecentes. Enquanto isso, os demais permaneceram com as vítimas por determinado lapso temporal, até que finalmente todos fugiram.

Encerrado o assalto, as vítimas acionaram a Polícia Militar que, durante diligências, deparou-se com uma motocicleta nas proximidades do Posto Rondon. Nessa senda, ao avistar as agentes da lei, os denunciados desobedeceram a ordem de parada e empreenderam fuga, momento em que dispensaram duas armas de fogo ao solo. Após, foram detidos pelos policiais. [...] (
sic
do id. 189206231).

Com efeito, a majorante da restrição à liberdade da vítima incide nas hipóteses de crimes em que o ofendido permaneça sob a custódia do criminoso por tempo juridicamente relevante e exceda o necessário à consumação do delito.

Nesse mesmo sentido:

[...] Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a majorante impugnada incide se a liberdade do Ofendido foi ilegalmente restringida por tempo mais que o necessário para a consumação do delito [...] (AgRg no HC n. 809.757/MT, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 26/06/2023).

[...] Não se verifica ilegalidade, na aplicação da majorante da restrição à liberdade da vítima, se a ação delitiva perdurou por tempo superior à necessária à consumação do delito, sendo imprópria a estreita via do especial à revisão do entendimento. [...] (AgRg no AREsp n. 2.008.396/RJ, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 08/08/2023).

Na espécie, as vítimas
Gilmar Alves da Silva
e
Oelma Martins Vieira
, quando ouvidas em juízo, explicaram que a ação delitiva perdurou por cerca de 01h30, tendo os apelantes trancado todos os ofendidos em um cômodo, apagado as luzes, cortado os fios de internet, desligado os eletrodomésticos das tomadas, bem como forçaram a vítima
Oelma Martins
a servir comida para eles.

Assim, reputo inviável a exclusão da majorante em análise, porquanto houve privação acima do necessário para a prática delitiva e por tempo relevante (aproximadamente 01h30), notadamente porque além de subtrair os objetos das vítimas, os apelantes ainda tiveram tempo de fazerem uma refeição no imóvel e danificar itens da residência.

Do apenamento
:

Sendo comum as circunstâncias de ambos os apelantes, a fim de evitar desnecessária repetição de ideias, passo a análise conjunta da dosimetria.

Na primeira fase, a magistrada singular fixou a pena-base do crime de roubo majorado no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juízo singular compensou integralmente a agravante de crime praticado contra criança (CP, art. 61, II,
“h”
) com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
). Presente ainda a atenuante da menoridade (CP, art. 65, I), a pena permaneceu inalterada no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, foram reconhecidas as majorantes do emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e transporte do veículo para o exterior, o que exasperou a pena em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, percentual superior à fração de 1/3 (um terço) prevista pelo legislador.

É certo que, nesta fase, os percentuais de aumento estão previstos na legislação penal, sendo possível a cumulação das causas de aumento apenas quando presente motivação concreta, com referências às circunstâncias que justifiquem o concurso e maior incremento da pena.

Nesse mesmo sentido:

[...] Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas. [...] (AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Mi-nistra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 08/06/2021).

No caso dos autos, não houve fundamentação acerca do acúmulo das causas de aumento na terceira fase, de modo que deve-se aplicar somente o aumento decorrente da majorante do emprego de arma de fogo, no percentual de 1/3 (um terço), pois o crime foi praticado em 16/03/2018, antes da alteração legislativa promovida pela Lei 13.654/2018.

Registra-se que, embora seja possível avaliar as circunstâncias majorantes sobressalentes na primeira fase da dosimetria, como circunstâncias do crime, no presente feito, por ser recurso exclusivo da defesa, deixo de proceder a modificação, em observância à vedação do
reformatio in pejus.

Desse modo, remanescendo apenas a circunstância majorante do emprego de arma de fogo na fração de 1/3 (um terço), encontra-se a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Presente ainda o concurso formal (CP, art. 70) na fração de 1⁄4 (um quarto), encontra-se a pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Preserva-se o regime inicial semiaberto, diante do
quantum
de pena aplicado.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de:

(i.) de ofício,
julgar extinta
a punibilidade de
Jean Lucas Jose Gomes Sousa
e
Carlos Juliano Cunha Azevedo
, pela prática do crime de desobediência (CP, art. 330,
caput
), diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal;

(ii.)
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para reduzir a pena do crime de roubo majorado de ambos os apelantes para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024